Tribunal: TJMT
Processo: 1010068-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010068-43.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.o 1000625-08.2022.8.11.0020 movida em face de USLENE BORGES DO NASCIMENTO, declinou da competência para processar e julgar a demanda em favor do Juízo da Comarca de Barra do Garças, sob o fundamento de que a referida jurisdição abrange o município de Ribeirãozinho/MT, onde reside a Agravada.
Inconformado, o Banco Agravante almeja a reforma da decisão objurgada ao argumento de que o Julgador singular se equivocou ao se declarar incompetente para processar e julgar a demanda, pois se valeu tão somente da premissa atinente ao foro do domicílio da Agravada.
Sustenta que o título executivo extrajudicial que alicerça a demanda executiva (Cédula Rural no 40/04495-5) é garantido por hipoteca cedular de décimo primeiro grau, constituída sobre o imóvel objeto dos autos, registrado sob a matrícula n.o 11.541, do CRI de Alto Araguaia/MT.
Invoca a aplicabilidade do art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual preconiza que a execução poderá ser proposta no foro de situação dos bens a ela sujeitas.
Assenta que o imóvel oferecido em garantia hipotecária se encontra registrado no município de Alto Araguaia/MT, de sorte que, no seu entender, está correto o ajuizamento da execução na referida Comarca.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo e sobrestado o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição preambular, não é possível entrever a confluência dos requisitos autorizadores para a concessão da suspensividade.
Extrai-se dos autos que o Banco Agravado ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face da Agravada objetivando o recebimento da quantia de R$ 119.450,51 (cento e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), representada pela Cédula de Crédito Rural n.o 40/04495-5, emitida em 20/12/2020.
Com efeito, compulsando a documentação daos autos, observo que a executada, ora Agravante, reside na Comarca de Ribeirãozinho/MT, ao passo que a vertente demanda foi manejada na Comarca de Alto Garças/MT. Observo, ainda, que o título executivo não contém cláusula de eleição do foro.
Sob essa perspectiva, tenho que se aplica ao caso concreto o princípio da menor onerosidade para o devedor, insculpido no art. 805 do CPC, cujo dispositivo disciplina que, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”
De mais a mais, ressalta-se que o art. 781 preconiza que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado. Logo, não vislumbro óbice para que a demanda seja processada e julgada perante o Juízo da Comarca de Barra do Garças, como determinado pelo Julgador de instância singela.
Assim, pelo menos nesta quadra de cognição preambular, tenho que os elementos do caderno processual não são suficientes a autorizar a concessão da medida requestada.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juíza da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal